Tribunal: STF
Processo: HC 208404
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Andre Vitor Prates Oliveira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 696.030/SP (págs. 181-184 do documento eletrônico 2).



    A impetrante alega, em síntese, que 



    “[o] paciente, jovem de 20 anos, ABSOLUTAMENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, em 23 de agosto de 2021, foi preso em suposto flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. 



    […]



    Verifica-se primeiramente a total ausência de indícios suficientes de autoria. O paciente teria sido abordado em um bar com uma pequena quantidade de entorpecente (sequer houve individualização da quantidade) e alegou ser usuário. Posteriormente os policiais encontraram mais entorpecentes escondidos em um matagal com a utilização de um cão farejador e imputaram ao paciente sem qualquer motivo, até porque as fotos acostadas aos autos não comprovam o vínculo dos entorpecentes apreendidos com o paciente 



    Desta forma, a prisão preventiva do paciente deveria ser revogada por falta de pré-requisito, pois não se verificam no caso concreto indícios suficientes de autoria. 



    Ressalta-se ainda que o paciente é jovem de apenas 20 anos, absolutamente primário e de bons antecedentes, não houve apreensão de arma, a quantidade de droga apreendida não é exacerbada, não há indícios da associação do paciente com organizações criminosas e tampouco a sua conduta revelou grave ameaça ou violência. Tudo isso demonstra a reduzidíssima gravidade concreta do suposto delito praticado pelo paciente.



    Diante disso, houve impetração de habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porém a ordem foi denegada com fundamentação novamente inidônea e insuficiente. 



    Como a ilegalidade da manutenção da prisão ainda persistia, impetrou-se novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Todavia, após a análise do mérito da questão o habeas corpus a ordem foi denegada, mesmo após a interposição de Agravo contra a decisão monocrática. 



    [...]



    Deve ser revogada a custódia cautelar porque ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, a autoridade judiciária recorreu apenas à presunções indevidas para fundamentar a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (suposta gravidade do delito, ausência de indicação de atividade laboral remunerada e residência fixa). 



    Primeiramente, a gravidade abstrata do delito não é motivo idôneo para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. A manutenção do cárcere cautelar exige motivação concreta acerca da imprescindibilidade da medida última, conforme posição pacífica dos tribunais superiores (HC 132.615/SP, STF, Rel. Min. Celso de Mello – julgado em 01/07/2016)” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que 



    “[...] a falta de comprovação idônea de ocupação lícita e residência fixa, por si só, não evidencia risco concreto aos meios do processo ou à aplicação da lei penal, sendo necessário, para justificar a cautela extrema, a indicação de comportamento da paciente tendente a se esquivar da responsabilização penal, o que não ocorreu na hipótese. 



    […]



    Repisa-se que possuir trabalho ou residência fixa não é requisito legal para a concessão da liberdade provisória. De mais a mais, convolar o difícil – para muitos, impossível – exercício de direito constitucional ao trabalho ou moradia em requisito legal para aplicação de um direito no âmbito penal evidentemente não condiz com as regras de um Estado Democrático de Direito.



    […]



    Também não se verifica nada de concreto nos autos a indicar que o paciente tencione frustrar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal em caso de condenação. 



    Todo o exposto demonstra a inidoneidade da fundamentação utilizada para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. (págs. 6-7 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, requer



    “a concessão da medida liminar para que o paciente aguarde o julgamento da presente ação constitucional em liberdade e que posteriormente seja confirmada a ordem nos termos expostos” (pág. 12 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado contra a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado” (HC 172.433/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 182 do documento eletrônico 2).



    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantido pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator